Tribunal: TJSP
Processo: 2274535-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Gratuidade judiciária – Indeferimento – Presunção de hipossuficiência econômica das pessoas físicas afastada diante dos documentos apresentados na origem e neste recurso – Indeferimento da benesse à entidade religiosa também mantido, dado o superávit contábil apresentado no exercício anterior – Agravo de instrumento improvido.